Tribunal: TJDFT
Processo: 0740124-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO. AUTOGESTÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO.

I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para autorização e custeio de medicamento.

II – Agravo de instrumento desprovido.